Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706122-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: RAPHAELLA DE JESUS FONTENELE BARBOSA, SANDRA HELENA DE JESUS BARBOSA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 24534302 ante a inexistência de quaisquer razões suficientes à modificação da decisão de Id 23961123, que deve ser mantida intacta. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora